Tribunal: STF
Processo: HC 127722
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus surge adequado quando, no pronunciamento atacado, tem-se não só a declaração de impropriedade de idêntica medida como também a abordagem da matéria de fundo.



    PROCESSO-CRIME – NULIDADE – DESAFORAMENTO – INTIMAÇÃO. Uma vez verificada intimação para ciência da óptica do Juízo sobre a impossibilidade de realizar o Júri, descabe cogitar de nulidade.